Tribunal: TJDFT
Processo: 0734598-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0734598-16.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROGERIO GONCALVES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Colha-se a manifestação do MP. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora